Tribunal: CARF
Processo: 14033.001076/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.001076/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição de pagamento espontâneo de contribuição
previdenciária indevida ou maior extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados do efetivo recolhimento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição de valores recolhidos a título de
Contribuição Previdenciária, assim sintetizados.

O contribuinte sustenta que foi inserido em programa de fiscalização, cujo
encerramento da Ação Fiscal se deu em maio de 2005, oportunidade em que foi cientificado do
lançamento de ofício nos autos das NFLDs 35.805.084-7 e 35.805.085-5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.001076/2010-60
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001076/2010-60

Afirma que, em razão da complexidade da matéria e do exíguo prazo para
impugnação aos lançamentos, optou por parcelar os débitos lançados. Posteriormente ao
encerramento do parcelamento, ao avaliar melhor seus registros, entendeu que a fiscalização não
teria considerado recolhimentos efetuados nas épocas dos respectivos fatos geradores, além de
ter incorrido em outros equívocos que evidenciariam a improcedência integral dos débitos
lançados e, consequentemente, tornariam indevidos os recolhimentos efetuados no curso do
parcelamento.
Formalizou pedido de revisão de ofício do lançamento, pleito que foi considerado
improcedente e, em seguida, requereu a restituição dos valores recolhidos.
No Despacho Decisório de fl. 136 a 141, o pedido de restituição foi indeferido,
em razão da impossibilidade de revisão do lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo.
Nos autos do processo no 14033.000674/2011-01, foi exarado novo Despacho
Decisório, que acabou tendo tramitação autônoma, embora se referindo cada processo envolvido
a partes do mesmo pedido de restituição.
Cientificado dos citados Despachos Decisórios, inconformado, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, as manifestações de inconformidade, nas quais apresentou suas
considerações sobre a consistência dos crédito pleiteado.
Tais manifestações de inconformidade foram julgadas improcedentes pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, pelas razões
suficientemente sintetizadas na respectiva Ementa abaixo transcrita:
Processo no 14033.001076/2010-60 – Acórdão 12-92.057, fl. 174 a 179.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição de pagamento espontâneo de
contribuição previdenciária indevida ou maior extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do efetivo recolhimento do
tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Processo no 14033.000674/2011-01 - Acórdão 12-92.056, fl. 319 a 325
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição de pagamento espontâneo de
contribuição previdenciária indevida ou maior extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do efetivo recolhimento do
tributo.
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001076/2010-60

Somente a impugnação tempestiva do sujeito passivo ao lançamento
fiscal instaura a fase litigiosa do procedimento. Pedido de restituição
não é instrumento hábil para reabertura do prazo de defesa de
lançamento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recursos voluntários, em que requer o tratamento conjunto dos processos e
apresenta suas alegações, as quais serão detalhadas no curso voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a peça recursal com um breve histórico da celeuma administrativa,
que passa por questões relacionadas ao presente processo e ao de no 14033.000674/2011-01, que
acabaram tendo seguimento de forma segregada, embora tratem o mesmo pedido de restituição.
A segregação desnecessária acabou criando a seguinte situação, foram tratados no
presente a restituição dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte na época dos fatos
geradores, que não teriam sido aproveitados pela Fiscalização e, no processo citado no parágrafo
precedente, foram tratados os valores pagos das NFLD. Mas ao fim, todo o valor está sintetizado
na planilha atachada alhures.
Assim, ainda que neste segundo processo tenha sido exarado Acórdão de 1a
Instância autônomo, o de número 12-92.056, por economia processual e em razão de que a
solução dada é a mesma, o presente voto alcançará ambos os processos, naturalmente com um ou
outro ajuste, sendo certo que, ainda assim, para os devidos registros sistêmicos, haverá emissão
de um Acórdão de recurso voluntário para cada processo, quase que integralmente com o mesmo
conteúdo, mas com numeração autônoma.
DO MÉRITO
Reafirma o recorrente que a quantia requerida tem origem no parcelamento
quitado de NFLDs que exigiram tributos que, em momento posterior à citada quitação,
constatou-se que a exigência era indevida e que, neste sentido, não procede a afirmação do fisco
de que o objeto do pleito seria uma revisão das Notificações de Lançamento. Ademais, uma
parcela do montante requerido se refere a recolhimentos regularmente efetuados nas épocas
próprias que não foram aproveitados pela fiscalização.
Questiona a alegada prescrição do direito de pleitear a restituição apontando que a
própria Autoridade administrativa teria reconhecido que tal direito não estaria extinto,
apontando, inclusive, que tal prazo deve considerar a data do recolhimento da última prestação
do parcelamento, 20/04/2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001076/2010-60

Aduz que o parcelamento do débito lançado não exclui seu direito de repetir o que
pagou indevidamente e que o processo de restituição existe justamente para corrigir desvios com
o ora entabulado, reiterando que não está pleiteando revisão do parcelamento, tampouco de
lançamento, mas simplesmente restituição do que pagou indevidamente.
Sintetizadas as razões da defesa, é certo que o caso não merece maiores
considerações ou detalhamentos por parte deste Conselheiro.
Embora o contribuinte afirme e reafirme que não está pedindo revisão do
parcelamento ou do lançamento, é claro que, em essência, a devolução de valores que foram
recolhidos exatamente para extinguir os débitos lançados e regularmente parcelados importa sim
revisão tanto do lançamento quanto do parcelamento, afinal, se o débito não for revisto para
menor, permanecerá hígido e não restará pagamento indevido passível de restituição.
O fato é que somente se o débito lançado for considerado improcedente é que será
possível excluí-lo do montante consolidado do parcelamento e os eventuais recolhimentos de
parcelas passam, assim, a apresentar o caráter de recolhimento indevido ou a maior, passíveis de
restituição.
Ocorre que não pode o contribuinte, após o Fisco promover um lançamento de
ofício, não contestado e extinto mediante parcelamento, pleitear a restituição do valor pago
unicamente alegando erros quando da apuração fiscal do tributo devido, afinal, se assim o fizer,
estará subvertendo a legislação correlata e promovendo uma nova espécie de “litígio fiscal”,
aquele inaugurado com um pedido de restituição.
Assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, não apresentada a impugnação ao lançamento no momento oportuno,
não há se de falar em fase litigiosa do procedimento e o débito lançado é considerado
definitivamente constituído, passível, inclusive, de inscrição em Dívida Ativa da União.
Ainda que tivesse sido impugnado o lançamento, que não é o caso dos autos, o
parcelamento do débito importaria desistência do litígio e renúncia ao direito sobre o qual se
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001076/2010-60

funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, tudo conforme o Regimento Interno desta
Conselho, que assim dispõe:.
PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, incabível o pleito do recorrente relacionado às NFLD devidamente
lançadas e com seus débitos extintos por pagamento parcelado, já que resultaria na reabertura do
litígio administrativo de apuração da regularidade do lançamento já definitivo na esfera
administrativa.
Já em relação aos valores recolhidos na época dos respectivos fatos geradores e
não considerados pela fiscalização no curso do procedimento fiscal, se estes foram recolhidos em
época própria, é evidência clara que seu aproveitamento não poderia se dar por restituição, mas,
mais uma vez, por revisão do lançamento, já que, somente a partir da alocação de tais valores aos
débitos apurados, poder-se-ia chegar a eventuais valores ainda devidos. Ademais, mesmo se
assim não fosse, está correta a conclusão de preclusão do direito de pleitear a restituição, pois,
ainda que indevidos ou a maior, cada um destes recolhimentos deveria ser avaliado de forma
isolada, mas é certo que são referentes ao período de apuração de 1999 a 2003 e, tendo sido
recolhidos na época própria, , considerando que o pleito de restituição formalizado em setembro
de 2011, expirou-se o prazo a que alude o art. 168 da Lei 5.172/66.
Vale o destaque que a formalização das exigências fiscais sempre procura munir o
contribuinte dos elementos necessários a sua defesa, tanto é assim que um dos anexos que
acompanham uma NFLD é exatamente para esclarecer o contribuinte dos recolhimentos
utilizados. Se tal documento fosse bem avaliado no momento oportuno, seria mais que suficiente
para se constatar eventual valor não aproveitado para, no prazo legalmente estabelecido, o
contribuinte pudesse promover a impugnação ao lançamento.
Assim, no caso em apreço, não havendo possibilidade de revisão do débito
lançado, há de se reconhecer que os valores lançados alcançaram o caráter de definitividade, e,
assim, não há direito direito creditório passível de restituição no que tange ao valores recolhidos
para extinguir as NFLD. Ademais, resta prescrito direito de pleitear a restituição dos valores
recolhidos em época própria.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001076/2010-60

Fl. 210
DF CARF MF
Original